Tribunal: STF
Processo: Rcl 63079
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0010350-45.2022.5.03.0106, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48/DF. 



    Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais aduz que, apesar de a relação jurídica estar alicerçada na Lei nº 11.442/07, a autoridade reclamada, em sede de recurso ordinário, declarou a existência de vínculo de emprego entre ela e Marcelino Antônio Ferreira Menezes.



    Defende que, 



    “[a] Inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o cooperado/motorista presta serviços de forma autônoma com seu próprio caminhão (adquirido, arrendado, alugado, emprestado, etc.), devidamente inscrito na ANTT como Transportador Autônomo de Cargas - TAC, não possuindo qualquer tipo de subordinação, nem pagamento de salários, cumprimento de horários, habitualidade ou pessoalidade, o que afasta por completo e de forma sumária qualquer relação jurídica trabalhista.



    (...)



    Ora, é inequívoco que ao determinar o retorno dos autos à vara de origem reconhecendo o vínculo de emprego ao Juízo a quo também se autoproclamou como competente para processar e julgar o feito originário, desrespeitando frontalmente a decisão de mérito proferida na ADC 48/DF que reconheceu a Justiça Comum como a competente para se processar e julgar em primeiro plano todas as ações decorrentes dos contratos firmados com amparo na Lei 11.442/2007. ”



    Sustenta, ainda, que “não restam dúvidas de que as provas pré-constituídas e juntadas com a defesa da Reclamante são suficientes para comprovar a existência de contrato firmado e regido pela Lei 11.442/2007 (arts. 4º e 5º)”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a eficácia do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação para reconhecer a Justiça Comum como competente pra processar e julgar o feito .



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que a tese suscitada pela Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda. (ora reclamante) para fins de ter reconhecida a competência da Justiça comum para julgar o Processo nº 0010350-45.2022.5.03.0106 foi rejeitada pela autoridade reclamada, em sede de aclaratórios opostos contra acórdão em recurso ordinário, pelos seguintes fundamentos:



    “[...] No caso vertente, não há que se cogitar na aplicação da Lei nº 11.442/07 e, consequentemente, da tese firmada nos autos da ADC nº 48, na medida em que, embora o Reclamante tenha prestado serviços na função de motorista, não realizava o transporte rodoviário de cargas. Com efeito, verifica-se dos termos de ato cooperativo (fls. 819 e seguintes) que não há indicação de que se trate de transporte rodoviário de cargas. Assim, tem-se que desnecessária a apreciação da Justiça Comum quanto ao cumprimento, ou não, dos requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007 para a configuração da relação de emprego já que a atividade de motorista, desempenhada pelo Reclamante, não se enquadra como transporte rodoviário. 



    Desta forma, à luz do disposto no art. 114 da CR/88 e, não se enquadrando a situação fática dos autos àquela prevista na Lei nº 11.442/07, fica rechaçada, de plano, a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da presente reclamação trabalhista” (e-Doc 4, p. 159).



    Por oportuno, transcrevo ainda trecho da sentença obtida no sítio eletrônico do TRT 3, esclarecendo que a prestação de serviço era restrito ao transporte de passageiros:



    “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a presente lide, com fulcro no art. 114, I e IX, CR/88, levando-se em conta os pedidos e as causas de pedir, tendo em vista que as pretensões formuladas decorrem de vínculo empregatício. 



    Além disso, consoante documentos apresentados verifica-se que o autor transportava passageiros, e não cargas, como alegado pela primeira reclamada.  Logo, a Lei nº 11.442/2007 não se aplica à hipótese, uma vez que essa lei dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro. Assim, diferente do alegado pela parte ré, o caso dos presentes autos não se coaduna à decisão proferida pelo E. STF quando do julgamento da ADC 48” (grifei).



    Tem-se, portanto, ser incontroverso a ausência de transporte de cargas como moldura fático-jurídica subjacente à controvérsia instaurada no Processo nº 0010350-45.2022.5.03.0106, a revelar a carência de aderência estrita com a decisão do STF indicada como paradigma na presente reclamatória, a saber, a ADC nº 48/DF, na qual afirmou-se a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, os reclamantes ficam advertidos, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente